Tribunal: STF
Processo: ARE 1159369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “COMPLEMENTA ÇÃO DE PENSÃO - FEPASA. 



    Pretensão de pensionistas de ferroviários da extinta FEPASA de receber as diferenças de complementação de pensão referentes ao IPC dos meses de março e abril de 1990. Prescrição atinge o fundo de direito de que as diferenças são meras repercussões. 



    Nas ações contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é de cinco anos. Improcedência de qualquer forma. Inexistência de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo correção salarial que conclui negociações referente ao ano de 1990. Mantida a sentença. 



    Recurso não provido”. (eDOC 2, p. 91)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, IV e VI, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 114)



    Nas razões recursais, pretende-se o pagamento das diferenças de reajuste no benefício de complementação de pensão, com a aplicação dos índices do IPC referentes aos meses de março e abril de 1990. Afirma-se existir direito adquirido a esses reajustes, como forma de preservação do poder aquisitivo das pensionistas.



    Determinei a devolução dos autos à origem com base no art. 1.036 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 256 da repercussão geral (eDOC 5). 



    Todavia, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 256, restituiu os autos ao STF (eDOC 8 – ID: b341402b) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, de fato, a questão controvertida no presente recurso extraordinário não se refere à matéria tratada no tema 256 da repercussão geral (Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial), motivo pelo qual passo ao exame do recurso.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a ocorrência da prescrição, o que impede o reconhecimento das diferenças de reajuste no benefício de complementação de pensão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Apresentam-se as autoras como pensionistas de ferroviário da extinta FEPASA pretendendo receber as diferenças de complementação de pensões referentes ao IPC dos meses de março e abril de 1990, devidamente corrigido com os acréscimos de praxe.



    Como tal passaram a ter direito ao mesmo tratamento que os funcionários públicos e sob a responsabilidade da FESP (Leis Estaduais n° 1.386/51, 1.974/52, 4.819/58 e Decretos no 34.536/59 e 35.530/59), recebendo complementação de aposentadoria ou pensão da Fazenda do Estado.



    Esta legislação lhes garante verdadeira equivalência salarial ("...o aumento geral de proventos (..) em todos os casos de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando concedido sob a forma de gratificação, adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias. " - grifei - art. 1' da Lei Estadual no 1.974/52; e "...os reajustes dos benefícios das complementações e pensões (..) serão fixados, obedecendo aos mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data base da respectiva categoria dos ferroviários" - grifei - art. 4°, § 2°, da Lei Estadual no 9.343/96).



    Em suma, "... o dispositivo acima garante aos ferroviários a complementação da aposentadoria de acordo com a legislação estadual pertinente (artigo 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários) e, o § 2', estabelece um reajuste automático decorrente dos índices obtidos pelos servidores em atividade, por meio da convenção ou dissídio coletivo, sempre com vistas à equiparação entre ativos e inativos. (..) Em outras palavras, a Convenção Coletiva deverá ser obedecida, porquanto tal observância decorre de imposição legal. " (AC no 522.853-5/7 — v.u. j. de 08.05.06 — Rel. Des. LEME DE CAMPOS).



    Todavia, os pretendidos reajustes (84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990) não se afiguram cabíveis. 



    A pretensão principal, de que os pagamentos são meras consequências, acessórios ou pleitos secundários, está calcada em suposta lesão ao patrimônio ocorrida, consequentemente, em 1990. 



    Não há falar-se em prescrição parcelar, por não se tratar de prestação continuada, de trato sucessivo, mera decorrência de eventual reconhecimento do alegado direito sempre negado pela Fazenda. 



    As Súmulas 443 do STF e 85 do STJ consignam que "... apenas quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que dele resulta, é que se pode falar em prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio do ajuizamento da ação " (grifei). Hipótese que não é a dos autos.



    Em face do princípio da actio nata, de rigor o reconhecimento da prescrição.



    Ela, nas demandas contra a Fazenda é quinquenal. (HELY LOPES MEIRELLES — "A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec.-lei 4.597, de 19.8.42." — Direito Administrativo Brasileiro — Ed. Malheiros — 2.005 — p. 710)”. (eDOC 2, p. 91-93)



    Assim, verifica-se que a tese suscitada no recurso extraordinário não guarda correspondência com os fundamentos da decisão impugnada, tendo o acórdão recorrido se assentado em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrangido todos eles. Nestes termos, incide no caso a Súmula nº 283 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTOS SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1519346 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DOS VALORES DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos. 2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1385329 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 96), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente